Tribunal: TJMT
Processo: 1002245-13.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002245-13.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUDMYLA CAETANO - CPF: 027.271.201-92 (ADVOGADO), EDILAINE LINHARES DE SOUZA - CPF: 044.799.051-97 (EMBARGANTE), GABRIELA QUEIROZ SULZBACH - CPF: 051.049.521-42 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (EMBARGADO), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS
. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO, DISPOSITIVO E EMENTA. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em
A
pelação
C
ível, no qual a embargante sustenta a existência de erro material, uma vez que, embora sua pretensão tenha sido integralmente acolhida na fundamentação, o dispositivo e a ementa consignaram incorretamente o
não
provimento do
R
ecurso. Requer a correção do julgado para que conste expressamente o provimento, em consonância com a fundamentação adotada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, passível de correção mediante Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material caracteriza-se pela contradição evidente entre a fundamentação do voto, que acolhe integralmente o pedido da parte, e o dispositivo, que erroneamente registra o
não
provimento do
R
ecurso.

O acolhimento da pretensão recursal, expressamente reconhecido na motivação do acórdão embargado, impõe a correção do dispositivo para que reflita corretamente o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

Caracteriza erro material a contradição entre a fundamentação do voto, que acolhe integralmente a pretensão da parte, e o dispositivo, que registra resultado diverso.

É cabível a correção de erro material mediante Embargos de Declaração, inclusive com alteração do dispositivo e da ementa do acórdão.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS,
EDcl
na Apelação Cível nº 70083184689, 12ª Câmara Cível, Rel. Des. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira
Rebout
, j. 30.01.2020; STJ,
EDcl
no REsp 1637841/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.08.2017,
DJe
12.09.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que por unanimidade negou provimento
ao Agravo de Instrumento
interpost
o
pela embargante.

Esta
aduz que há
erro material
entre a fundamentação
,
o dispositivo
e a ementa
, uma vez que, tendo em vista o acolhimento de seu pedido, o resultado deveria ter sido pelo provimento do Recurso.

O embargado se manifestou
pelo não provimento
(Id
278657364
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aduz que há erro material entre a fundamentação, o dispositivo e a ementa, uma vez que, tendo em vista o acolhimento de seu pedido, o resultado deveria ter sido pelo provimento do Recurso.

Da atenta leitura do aresto, chega-se facilmente à conclusão de que houve acolhimento na íntegra da pretensão da embargante, de modo que o provimento do Recurso era resultado evidente. Assim, a situação caracteriza mero erro material, passível de correção nesta via.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTROS EM BANCOS DE DADOS DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
Tendo constado no dispositivo do acórdão percentual diferente daquele apontado na fundamentação do voto referente à multa por litigância de má-fé arbitrada ao autor, acolhem-se os embargos de declaração, ao efeito de sanar-se o erro material apontado
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
”
(Embargos de Declaração Cível, Nº 70083184689, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto
Vieira
Rebout
, Julgado em: 30-01-2020). (Sem destaque no original).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL. PARTE DISPOSITIVA QUE CONTRADIZ A FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
. OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
Com efeito, a tese do ora embargante foi acatada no voto. Dessa forma, a parte dispositiva do decisum deve ser corrigida para que conste o provimento total do recurso e não apenas o provimento parcial
. 2. O acórdão embargado deu provimento ao Recurso Especial do Ibama, ora embargante, sem, contudo, inverter o ônus
da
sucumbência. 3. Nesse sentido, suprindo a omissão, inverte-se o ônus
da
sucumbência, suspendendo-se, pro tempore, o pagamento, tendo em vista o deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, enquanto perdurar o estado de miserabilidade. 4. Embargos de Declaração acolhidos, apenas para corrigir erro material na parte dispositiva do julgado e para inverter o ônus
da
sucumbência.
”
(
EDcl
no REsp 1637841/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017,
DJe
12/09/2017). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
acolho
os Embargos de Declaração

para reconhecer o erro material e
fazer constar no dispositivo do aresto “
dou provimento ao Recurso” e na ementa “RECURSO PROVIDO”
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025